Tribunal: TJDFT
Processo: 0724989-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724989-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CONSÓRCIO JCGONTIJO COMIM AGRAVADO: LUIS AUGUSTO VIEIRA RIBEIRO DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005